Tribunal: TJBA
Processo: 8002060-17.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002060-17.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença favorável à embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à violação dos arts. 434 e 435 do CPC quanto à impossibilidade de juntada extemporânea de documentos pela embargada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade da sentença por admissão de provas extemporâneas, aplicando entendimento jurisprudencial do STJ que admite juntada posterior de documentos quando respeitado o contraditório, inexistente má-fé e não se tratando de prova essencial.

5. O julgado fundamentou adequadamente que foi observado o princípio do contraditório, vez que o Município foi intimado e se manifestou sobre a documentação.

6. A alegação do embargante constitui rediscussão do mérito já decidido, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material passíveis de correção via embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002060-17.2020.8.05.0154
, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como Embargada JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08